Tribunal: TJES
Processo: 5002620-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002620-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO DA PRAIA
RECORRIDO: ANALIA MARIA BARRETO MEIRELES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002620-86.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO DA PRAIA

RECORRIDO
: ANALIA MARIA BARRETO MEIRELES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRESENÇA DE LÍQUIDO DERRAMADO NO SOLO. OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO DE RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Afirma a autora que no dia 31 de dezembro de 2023, estava realizando compras na feira que funciona, aos sábados, dentro do estabelecimento Requerido, quando escorregou em poça d’água e se machucou, tendo que passar a festa de virada do ano sozinha em casa, diante da dor que sentia. Aduz ainda que no momento da queda não foi prestado socorro pela ré, tendo buscado atendimento no Pronto Atendimento da Praia do Suá, após o ocorrido. Diante disso pleiteia danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova, determinada na sentença, foi corretamente aplicada diante da hipossuficiência da parte autora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva para a condenação em danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Sabe-se que a distribuição do ônus da prova encontra-se regulamentada pelo art. 373, incisos I e II do CPC, segundo o qual dispõe que incumbe ao autor a demonstração de
fatos constitutivos de seu direito
e, ao réu, a prova de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
. Todavia, o dispositivo legal autoriza a dinamização do ônus probatório quando, pelas peculiaridades do caso concreto, houver
impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo legal
. Aliado a isso, a legislação consumerista, em seu art. 6º, inciso VIII, assegura ao consumidor o direito à facilitação da defesa de seus interesses, inclusive mediante inversão do ônus probatório em seu favor, quando verificada sua hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações.

5. No caso em apreço, resta evidenciada hipossuficiência técnica da parte autora perante o requerido, agravada pela ausência de assistência jurídica nos autos, o que justifica plenamente a redistribuição do ônus probatório determinado na origem, impondo, assim, o ônus da requerida em demonstrar que o acidente narrado não ocorreu nas dependências de seu estabelecimento. Para este fim, poderia ter apresentado — por exemplo — as imagens do circuito interno de segurança do dia dos fatos, prova esta não produzida, revelando o não cumprimento do encargo probatório que lhe competia.

6. De sua parte, a autora trouxe aos autos fotografias (ID 12893916) que demonstram a existência de uma poça d’água no chão do estabelecimento ré, sem a presença de qualquer sinalização de advertência, bem como uma lesão corporal compatível com queda, corroborando a verossimilhança de suas alegações.

7. Neste viés, demonstrado a ocorrência de um dano e o nexo causal, com amparo probatório favorável à autora, impõe-se o exame do respectivo alcance da reparação.

8.
In casu
, dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, com abalo em sua integridade física, o que inevitavelmente lhe causou dor, angústia e humilhação pública, aspectos que transcendem a normalidade, não se confundindo com mero aborrecimento ou dissabor.

9. Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, encontra-se em conformidade com as nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser minorada.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Porém, deixo de condenar em honorários advocatícios, porquanto a parte Recorrida não se encontra assistida por advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)